Tribunal: TJES
Processo: 0028861-62.2018.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028861-62.2018.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: MAGALI REGINA MATOS COUTINHO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 2.881/93. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA INCONSTITUCIONALIDADE. APOSENTADORIA ANTERIOR À DATA DO ACÓRDÃO QUE DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE. RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo Município de Vila Velha/ES contra sentença que julgou procedente o pedido de restabelecimento e incorporação da gratificação de produtividade aos proventos de aposentadoria da servidora pública, com base na Lei Municipal nº 2.881/93. A recorrente alega que a autora não preenche os requisitos para a incorporação, em razão da inconstitucionalidade da referida lei.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A possibilidade de incorporação da gratificação de produtividade aos proventos de aposentadoria da autora, que se aposentou antes da publicação do acórdão que declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93, considerando que a autora recolheu as contribuições previdenciárias com base na referida gratificação.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratificação de produtividade instituída pela Lei Municipal nº 2.881/93 foi declarada inconstitucional pelo Tribunal Pleno do TJES, com modulação dos efeitos para preservar o direito à incorporação da gratificação aos servidores que se aposentaram até a data do acórdão (24/11/2021), desde que tenham recolhido as contribuições previdenciárias com a inclusão da gratificação em sua base de cálculo.

4. No presente caso, a autora se aposentou em 01/05/2020 e realizou os recolhimentos previdenciários com base na gratificação de produtividade, o que garante o seu direito à incorporação da verba, conforme decidido pelo juízo de primeiro grau.

5. A sentença deve ser mantida nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: "A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos."

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: A gratificação de produtividade prevista na Lei Municipal nº 2.881/93 pode ser incorporada aos proventos dos servidores que se aposentaram até a data da declaração de inconstitucionalidade, desde que tenham recolhido as contribuições previdenciárias com base nessa gratificação.

7. Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 2.881/93, art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Jurisprudência relevante citada: TJES - IRDR 0018224-91.2014.8.08.0035, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Tribunal Pleno, julgado em 26/10/2023. STF - RE 949297, Relator(a): Edson Fachin, Relator(a) p/ Acórdão: Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 08/02/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 0028861-62.2018.8.08.0035

RECORRENTE:

MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDA: MAGALI REGINA MATOS COUTINHO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 2.881/93. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA INCONSTITUCIONALIDADE. APOSENTADORIA ANTERIOR À DATA DO ACÓRDÃO QUE DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE. RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo Município de Vila Velha/ES contra sentença que julgou procedente o pedido de restabelecimento e incorporação da gratificação de produtividade aos proventos de aposentadoria da servidora pública, com base na Lei Municipal nº 2.881/93. A recorrente alega que a autora não preenche os requisitos para a incorporação, em razão da inconstitucionalidade da referida lei.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A possibilidade de incorporação da gratificação de produtividade aos proventos de aposentadoria da autora, que se aposentou antes da publicação do acórdão que declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93, considerando que a autora recolheu as contribuições previdenciárias com base na referida gratificação.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratificação de produtividade instituída pela Lei Municipal nº 2.881/93 foi declarada inconstitucional pelo Tribunal Pleno do TJES, com modulação dos efeitos para preservar o direito à incorporação da gratificação aos servidores que se aposentaram até a data do acórdão (24/11/2021), desde que tenham recolhido as contribuições previdenciárias com a inclusão da gratificação em sua base de cálculo.

4. No presente caso, a autora se aposentou em 01/05/2020 e realizou os recolhimentos previdenciários com base na gratificação de produtividade, o que garante o seu direito à incorporação da verba, conforme decidido pelo juízo de primeiro grau.

5. A sentença deve ser mantida nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: "A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos."

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: A gratificação de produtividade prevista na Lei Municipal nº 2.881/93 pode ser incorporada aos proventos dos servidores que se aposentaram até a data da declaração de inconstitucionalidade, desde que tenham recolhido as contribuições previdenciárias com base nessa gratificação.

7. Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 2.881/93, art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Jurisprudência relevante citada: TJES - IRDR 0018224-91.2014.8.08.0035, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Tribunal Pleno, julgado em 26/10/2023. STF - RE 949297, Relator(a): Edson Fachin, Relator(a) p/ Acórdão: Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 08/02/2023.

RELATÓRIO

Em síntese, informa a autora que é servidora pública do Município de Vila Velha/ES desde 17/08/1987, integrante do quadro estatutário, tendo sido aposentada na função pública de agente operacional em 01/05/2020. Discorre que o município vem suprimindo a gratificação de produtividade de forma arbitraria. Dessa forma, ajuizou a presente demanda objetivando a condenação do requerido na obrigação de restabelecer e incorporar o valor da gratificação de produtividade no importe de 200% sob o vencimento base e ao pagamento do valor proveniente da diferença das verbas remuneratórias pretéritas dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda.

O juízo sentenciante julgou procedente a pretensão autoral, para condenar o requerido a promover em favor da parte autora apenas a incidência das vantagens pessoais sobre a produtividade incorporada aos seus proventos de aposentadoria. A apuração do percentual a ser incorporado a partir de uma média ponderada da gratificação recebida pelo servidor ao longo de sua vida funcional.

Irresignada, a parte requerida interpôs o presente recurso, aduzindo que a parte autora não preenche os requisitos cumulativos necessários a incorporação da gratificação de produtividade, uma vez que estava aposentada em 24/11/2021. Portanto, pugna pela total improcedência dos pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Observo que a recorrida é funcionária pública aposentada do município de Vila Velha desde 01/05/2020, tendo exercido o cargo de agente público operacional. Nesse sentido, a recorrida recebia do município a gratificação de produtividade instituída pela Lei Municipal n° 2.881/93.

Sobre a presente questão, no tocante ao direito dos servidores ao recebimento do adicional de produtividade, decidiu este e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. VANTAGEM INSTITUÍDA PELA LEI LOCAL Nº 2.881/93. ATO NORMATIVO CUJA INCONSTITUCIONALIDADE FOI DECLARADA PELO TRIBUNAL PLENO. EFICÁCIA POSITIVA DA COISA JULGADA. PREMISSA QUE OBSTA O RECONHECIMENTO DA POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DA VERBA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES. EXCEÇÃO JÁ ESTABELECIDA NA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SERVIDORES INATIVOS QUE TENHAM SE APOSENTADO ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DAQUELE ACÓRDÃO. IMPACTO AUTOMÁTICO NA COISA JULGADA QUE EVENTUALMENTE TENHA SE FORMADO EM SENTIDO CONTRÁRIO. EFICÁCIA VINCULANTE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO TRIBUNAL PLENO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FIXADAS AS TESES JURÍDICAS.

1)
Uma vez declarada a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93 por este Plenário, ainda que em sede de incidente de arguição de inconstitucionalidade, desta orientação não podem discrepar os julgamentos subsequentes do Tribunal. É dizer, a coisa julgada material operada naquele feito deve, necessariamente, influir no presente julgamento, de modo a serem necessariamente observadas nestes IRDRs as teses firmadas pelo Tribunal Pleno no incidente de inconstitucionalidade.

2)
No julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035, este órgão plenário declarou a inconstitucionalidade, com efeitos vinculantes e eficácia
erga omnes
, da Lei nº 2.881/93 do Município de Vila Velha. Nesse contexto, visando a preservar a segurança jurídica, foi delimitado expressamente o alcance dos efeitos do acórdão, com o estabelecimento de eficácia prospectiva da declaração de inconstitucionalidade para evitar a reposição estatutária dos servidores municipais que receberam a verba de boa-fé ao longo dos anos e definindo, também, que não abrangeria os servidores municipais da inatividade, que ao longo da carreira recolheram as verbas previdenciárias com a inclusão no cálculo da gratificação de produtividade.

3)
O reconhecimento do vício da Lei Municipal nº 2.881/93 obsta a conclusão pela incorporação da gratificação aos vencimentos dos servidores, tendo o e. Tribunal Pleno expressamente ressalvado, tão somente, os servidores da inatividade que ao longo da carreira recolheram as verbas previdenciárias com a inclusão no cálculo da gratificação de produtividade. Da mesma forma, revela-se inócua a discussão quanto à forma de cálculo e o percentual da gratificação a ser incorporado.

4)
De toda sorte, a fim de garantir a uniformidade das decisões a serem proferidas nos processos individuais sobrestados, considerando a necessidade de sistematizar os posicionamentos vencedores no incidente de inconstitucionalidade, convém sistematizar as teses jurídicas que deverão, necessariamente, ser reproduzidas pelos órgãos jurisdicionais, conferindo estabilidade, integridade e coerência à jurisprudência deste Tribunal.

5)
Em se tratando de édito sentencial que regula relação jurídica permanente, impondo obrigação de trato sucessivo, a modificação superveniente no estado de fato ou de direito tem aptidão para desconstituir o que restou decidido. Seguindo essa linha de intelecção, o Supremo Tribunal Federal, em julgado paradigmático, firmou tese de Repercussão Geral (Temas nº 881 e 885) no sentido de que as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações (RE 949297, Relator(a): Edson Fachin, Relator(a) p/ Acórdão: Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 08/02/2023).

6)
Considerando a eficácia vinculante e
erga omnes
da decisão proferida por este e. Tribunal Pleno no Incidente de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035, forçoso convir pela sua aptidão a cessar automaticamente a eficácia executiva das sentenças em que tenha sido indevidamente reconhecido o direito do servidor à incorporação da gratificação de produtividade prevista na Lei Municipal nº 2.881/93.

7)
Fixadas as seguintes teses jurídicas:
(i)
os servidores do Município de Vila Velha não fazem jus ao percebimento da gratificação de produtividade instituída pela Lei Municipal nº 2.881/93, por se tratar de ato normativo cuja inconstitucionalidade foi declarada pelo Plenário do TJES;
(ii)
a decisão proferida no Incidente de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035 impacta automaticamente a coisa julgada que eventualmente tenha se formado, obstando o cumprimento de sentença na qual tenha sido indevidamente reconhecido o direito à incorporação da gratificação de produtividade prevista na Lei Municipal nº 2.881/93;
(iii)

excepcionalmente, a indigitada gratificação pode ser incorporada aos proventos de servidores inativos que tenham se aposentado até a data da publicação do acórdão que declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93 (24.11.2021) e que, ao longo da carreira, tenham recolhido as verbas previdenciárias com a inclusão da gratificação de produtividade na base de cálculo
. TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160050975, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 26/10/2023, Data da Publicação no Diário: 13/11/2023).

No tocante aos servidores em inatividade, o Tribunal Pleno decidiu que, excepcionalmente, a gratificação seria incorporada aos servidores que tenham se aposentado até a data da publicação do acórdão que declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93 (24.11.2021) e tenha recolhido as verbas previdenciárias com a inclusão da gratificação de produtividade na base de cálculo.

Frisa-se que, tão somente os servidores aposentados que, ao longo da carreira, recolheram as contribuições previdenciárias com a inclusão da gratificação de produtividade na base de cálculo do tributo terão direito ao percebimento de tal verba já incorporada aos seus proventos. Os demais, conquanto não possam ser compelidos à restituição do valor já recebido de boa-fé, não fazem jus ao pagamento de nenhum montante que seja oriundo de previsão normativa constante da lei municipal declarada inconstitucional.

Portanto, a recorrida possui direito ao recebimento do adicional de produtividade, uma vez que se aposentou em 01/05/2020 e realizou o recolhimento previdenciário com base na gratificação de produtividade, nos termos dispostos pelo juízo sentenciante:

Extrai-se assim que, os aposentados e quem já possui direito a se aposentar, fazem jus ao recebimento da gratificação de produtividade, tendo em vista o recolhimento da verba previdenciária, como é o caso da parte autora, que recebe o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde fevereiro de 2020. Assim sendo, entendo devida a incorporação da gratificação de produtividade aos vencimentos da autora. Insta mencionar que a apuração do percentual a ser incorporado a partir de uma média ponderada da gratificação recebida pelo servidor ao longo de sua vida funcional, no caso dos autos,
94, 99 e entre 2002 a 2016 conforme consta nas fichas financeiras.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei
n°
9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei
n°
9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)